Tribunal: STF
Processo: ARE 1268371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 7):
    “RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DA AGÊNCIA CADASTRADA PARA O CRÉDITO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RÉU QUE TOMOU AS MEDIDAS ADEQUADAS, VISANDO À SOLUÇÃO DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO APTO A OFENDER DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 5º, X, da Constituição da República e violação aos princípios da intimidade e privacidade, e do contraditório e ampla defesa. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a alteração indevida da agência bancária indicada para o crédito do benefício previdenciário violou, evidentemente, o direito de personalidade do agravante no que tange à privacidade e à intimidade (eDOC 4, p. 12-14).
     Alega-se, ainda, que o acórdão merece reforma, uma vez que não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não permitir a produção de prova testemunhal (eDOC 4, p. 14).
    Foi negado seguimento ao apelo extremo em virtude da inexistência de Repercussão Geral (Tema 800) e foi inadmitido, no mais, em virtude dos óbices das súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 4, p. 33).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ademais, este Supremo Tribunal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, há presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, como o caso em exame. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente